Tribunal: CARF
Processo: 13609.721273/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.721273/2014-06
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ EUSTAQUIO ALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a existência de contradição a ementa e os fundamentos da decisão,
impõe-se o acolhimento dos embargos para saneamento do vício apontado.
Inexistente a obscuridade apontada, os Embargos de Declaração não se
destinam para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos quando à contradição apontada na ementa do Acórdão 2402-008.274, para saná-la sem
efeitos infringentes, e, por maioria de votos, em rejeitar os embargos quanto à obscuridade, nos
termos do voto do relator, sendo vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os embargos quanto à obscuridade.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721273/2014-06
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-008.274, p.p. 73 a 77, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 03/06/20, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário
interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se
destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da decadência
nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, em consonância com decisões tomadas pelo
STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 95, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento dos vícios apontados (contradição e obscuridade).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração (p. 87), o acórdão embargado contém
contradição e obscuridade, in verbis:
Pela simples leitura da ementa, e de seu dispositivo, infere-se que o colegiado
reconheceu a decadência amparado no entendimento de que “Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, não restando demonstrada a ocorrência de
pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150,
§4o, do CTN, em consonância com decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos
Repetitivos Resp n° 973.733/SC”.
Contudo, e aqui surge a contradição, apesar do entendimento estampado na
ementa, os fundamentos do voto não retratam o ementado, por ausência de
comprovação do pagamento antecipado nos autos.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

(...)
Outrossim, a Turma manifestou-se a respeito de contradição aventada por meio do
acórdão de embargos, e, apesar de rejeitar os embargos opostos pelo Conselheiro,
integrou o decidido, conforme excertos a seguir:
Pois bem!
Razão não assiste ao Embargante.
Isto porque, não há que se falar em contradição entre a decisão e o
demonstrativo que lhe serviu de fundamento quando o que se tem, em verdade,
é uma interpretação – possível, razoável e embasada, registre-se – alcançada
pelo Colegiado acerca de um demonstrativo elaborado pela autoridade
administrativa fiscal.
De fato, partindo da premissa de que a autoridade administrativa fiscal, ao
efetuar o lançamento do imposto tido como devido, abateu deste o montante
apurado/declarado pelo Contribuinte na respectiva DITR, a Turma,
interpretando o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” elaborado
pela Fiscalização (p. 5), concluiu que o “abatimento” feito pelo preposto fiscal
autuante se deu, em decorrência, do pagamento do imposto apurado /
declarado pelo Contribuinte.
Este foi o entendimento alcançado pelo Colegiado naquela oportunidade. Trata-se,
pois, de uma interpretação, como já dito linhas acima, possível, razoável e
embasada.
É bem verdade que hodiernamente, em homenagem ao princípio da verdade
material, paradigma do processo administrativo fiscal, o Colegiado, em casos
similares ao ora em análise, tem convertido o julgamento do processo em diligência
para que a autoridade administrativa fiscal informe se houve, por parte do
contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado na respectiva DITR.
Conclui-se que a Turma presumiu o recolhimento/pagamento do valor declarado
pelo contribuinte com base no demonstrativo de apuração do imposto devido
elaborado pelo Fiscal autuante.
Contudo, a questão merece ser aclarada, porque o fato de haver declaração do
sujeito passivo, com a dedução de tal parcela no lançamento pelo Fisco, não
necessariamente comprova que houve pagamento do valor declarado pelo
contribuinte.
Pois bem!
Razão parcial assiste à Embargante.
No que tange à contradição apontada entre a ementa e os fundamentos do voto,
impõe-se a retificação daquela, de modo que a mesma reflita com exatidão os fundamentos e a
conclusão do voto.
Assim, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos neste particular, sem
efeitos infringentes, com rerratificação da emante do Acórdão 2402-008.274, nos seguintes
termos:
De:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser
apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o,
CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando demonstrada a
ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150,
§ 4o, do CTN, em consonância com decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos
Resp n° 973.733/SC.
Para:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser
apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com
argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o,
CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência
de pagamento antecipado, impõe-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, § 4o, do
CTN, em consonância com decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n°
973.733/SC.
Com relação à alegação de obscuridade, melhor sorte não assiste à Embargante.
Registre-se pela sua importância que a alagação de obscuridade ora apontada se
confundem com a alegação de contradição objeto dos Embargos de Conselheiro julgado sessão
de 09/03/2021.
Neste sentido, inclusive, manifestou-se o Despacho de Admissibilidade, in verbis:
Quanto à contradição, as razões articuladas pela Embargante apresentam uma certa
similaridade com as razões articuladas nos embargos deste Conselheiro e já
apreciadas pela Turma, em 9/3/21, ao exarar o Acórdão no 2402-009.583,
rejeitando os embargos por maioria de votos. De qualquer modo, essa decisão não
obsta a PGFN de arguir a contradição que entende ainda estar presente no arresto
embargado.
(destaquei e grifei)
Neste espeque, socorrendo-me às razões de decidir objeto do Acórdão 2402-
009.583, não há que se falar em obscuridade / contradição naquela decisão, tendo em vista que, o
que se tem, em verdade, é uma interpretação – possível, razoável e embasada, registre-se –
alcançada pelo Colegiado acerca de um demonstrativo elaborado pela autoridade administrativa
fiscal.
De fato, partindo-se da inferência de que a autoridade administrativa fiscal, ao
efetuar o lançamento do imposto tido como devido, abateu deste o montante apurado / declarado
pelo Contribuinte na respectiva DITR, a Turma, interpretando o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), concluiu que o “abatimento” feito pelo
preposto fiscal autuante se deu, em decorrência, do pagamento do imposto apurado / declarado
pelo Contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.706 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

Este foi o entendimento alcançado pelo Colegiado naquela oportunidade. Trata-
se, pois, de uma interpretação, como já dito linhas acima, possível, razoável e embasada.
É bem verdade que hodiernamente, em homenagem ao princípio da verdade
material, paradigma do processo administrativo fiscal, o Colegiado, em casos similares ao ora
em análise, tem convertido o julgamento do processo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte do contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado na respectiva DITR.
Todavia, o fato de a Turma, atualmente, está convertendo o julgamento dos
processos em diligência nos termos expostos no parágrafo precedente, não pode ser
fundamento para interposição de embargos de declaração sob a alegação de existência de
contradição / obscuridade no acórdão embargado, quando, em verdade, aquele julgado foi
regulamente proferido com base no entendimento do Colegiado acerca da matéria naquele
momento.
Neste espeque, tem-se que o exame, neste particular, dos embargos de declaração
em análise, tal como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada
pelo Colegiado naquela oportunidade – ainda que com entendimento diverso daquele
hodiernamente adotado pela Turma - o que não cabe na via estreita dos embargos.
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho,
conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo
quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento
atacado e devidamente inserta no decisum em comento, não prosperando o suposto
vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos de
declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher em parte os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, rerratificando-se a ementa do Acórdão 2402-008.274, nos termos do
presente voto.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital